Tribunal: STF
Processo: ARE 1205892
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado (eDOC 2, p. 47/48):
    “APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 39/02 QUE DISPÕE SOBRE O REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES CNIS E MILITARES DESTE ESTADO QUE SE ENCONTRA EM DISCUSSÃO EM SEDE DE CONTROLE ABSTRATO NO ÂMBITO DO PRETÓRIO EXCELSO. PRINCÍPIO DA CONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS. AUSÊNCIA DE DECISÃO ORIUNDA DO STF ACERCA DA INVALIDADE DA LEI MENCIONADA, TAMPOUCO DO SOBRESTAMENTO DOS FEITOS QUE TRATAM SOBRE A MATÉRIA. MÉRITO. INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL N° 5.320/86. IMPOSSIBILIDADE, UMA VEZ QUE TODAS AS INCORPORAÇÕES RELATIVAS À FUNÇÃO GRATIFICADA FORAM EXTINTAS POR FORÇA DO ARTIGO 94, DA LEI COMPLEMENTAR N° 39/02. APELO CONHECIDO E PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, . SENTENÇA MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME.
    1. Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará.
    1.1. A alegada ilegitimidade passiva do Estado do Pará não prospera, pois como se infere dos dócumentos de fls. 180 e 181, a parte apelada é servidor ativo do Estado do Pará, sendo portanto de responsabilidade do Estado do Pará estar no pólo passivo da demanda, não havendo assim, que se falar em ilegitimidade passiva da parte requerida, ora apelante. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará rejeitada
    2. Prejudicial de Prescrição quinquenal.
    2.1. Observa-se que a pretensão do apelado não reside no pagamento de vantagens pecuniárias pretéritas, mas sim na incorporação de função comissionada calculada por cada ano de serviço prestado, de modo que a prospecção dos efeitos financeiros em caso de procedência do pedido somente atingirá período futuro. Ademais, depreende-se que o servidor deixara de receber a função gratificada em 03/01/2007 e deu entrada nesta demanda em fevereiro de 2007. Assim sendo, a Prejudicial de Prescrição é rejeitada.
    3. Incidente de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n° 039/02.
    3.1. Descabe falar em inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nO 039/02, que estabeleceu o Regime de Previdência dos Servidores Civis e Militares desde Estado, haja vista inexistir vedação constitucional que possibilite que lei única verse sobre a matéria. Além do mais, em que pese a questão ser objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nO 5154, inexiste até o presente momento, decisão oriunda do STF sobre a invalidade da norma, tampouco o sobrestamento dos feitos que versem sobre a matéria, reforçando, assim, a presunção de constitucionalidade da norma impugnada.
    3. Mérito.
    3.1. O adicional de representação de função gratificada com previsão na Lei Estadual nº 5.320/86 pagos aos militares que tenham exercido cargo em comissão em nível de Direção Superior ou em caso de desempenho de atividades junto aos Gabinetes do Governador, Vice-Governador ou Assembleia Legislativa não é passível de incorporação ao soldo depois que cessada a atividade que o originou. Isso porque, o artigo 94, § 1°, da Lei Complementar Estadual nO 39/02, revogou todas as disposições que, porventura, implicassem na incorporação de verbas de caráter temporário, decorrentes do exercício de cargo em comissão.
    3. Apelo conhecido e provido. Em reexame necessário, sentença modificada. À unanimidade.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 42, § 1º; 14, § 8º; 40, § 9º e 142, 2º e 3º, X, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “não há como considerar a revogação da incorporação da gratificação ou representação na remuneração do recorrente, direito este previsto na Lei específica nº 5.320/86, primeiramente, porque, como dito anteriormente, a Constituição Federal exige a instituição de Regime Previdenciário próprio aos militares estaduais, sendo que tal exigência não fora cumprida pela Administração Pública do Estado do Pará, que instituiu Regime de Previdência único para servidores civis e militares estaduais, e segundo, porque se evidencia um conflito de leis, tanto do ponto de vista da especialidade quanto da hierarquia de normas” (eDOC 2, p. 71).
     A Presidência TJ/PA inadmitiu o recurso extraordinário mediante aplicação da Súmula 280 STF (eDOC 2, p. 91-95).
    Em 16.08.2019, determinei o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo da ADI 5154/PA, da relatoria do Min. Luiz Fux, a qual encontra-se pendente de análise pelo Plenário desta Corte. 
    O Estado do Pará, ora recorrido, peticiona nos autos e requer o levantamento do referido sobrestamento, alegando que, “a despeito da ADI 5154 versar sobre lei estadual invocada no presente Recurso Extraordinário com Agravo, o enfrentamento da questão ventilada nos autos necessariamente passa pela interpretação de normas locais, infraconstitucionais” (eDOC 21, p. 1).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, observo que não há necessidade de se aguardar o julgamento definitivo da ADI 5154/PA, tendo em vista que esta Corte já teve a oportunidade de assentar que a pendência de apreciação de processo em controle concentrado não obsta o julgamento de eventual demanda em sede recursal , porquanto vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CSLL. MP 675/2015, CONVERTIDA NA LEI Nº 13.169/2015. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PENDENTE DE JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO DESNECESSÁRIO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI. 
    1. Vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário. Art. 525, §§ 12, 14 e 15 do CPC/15.
    2. A alegação da existência de pendência de julgamento de ADI com causa de pedir similar a do recurso extraordinário não se mostra impeditivo do julgamento da demanda em sede recursal. Precedentes.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1182358 ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.08.2020)
    Sendo assim, afasto o sobrestamento então determinado e passo à análise do recurso. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assentou suas razões de decidir no seguinte sentido (eDOC 2, p. 51-55):
    “A parte requerente, ora apelada, informara que teria exercido funções gratificadas de outubro de 2003 até iníc,io de janeiro de 2007, tendo proposto a ação em 05.02.2007. Assim sendo, sob nenhum ângulo estaria configurada a prescrição quinquenal apresentada pelo Decreto 20910/32.
    (...)
    Cinge-se a controvérsia meritória sobre o direito do apelado à incorporação de representação em exercício de função gratificada no importe de 30% (trinta por cento) em seu favor por ter passado mais de três anos em função comissionada junto à Polícia Militar do Estado do Pará.
    O fundamento utilizado pelo apelado se baseia na Lei n° 5.320/86, que instituiu a incorporação de Representação e Função Gratificada, prescrevendo em seu texto: 
    (...)
    Como se pode constatar, a lei supracitada garante a incorporação ao funcionário efetivo, da categoria militar? ainda em atividade, da gratificação do cargo de direção, em comissão, de função de co~fiança ou de função gratificada, quando o militar desenvolver suas atividades nos Gabinetes da Governadoria, Vice Governadoria e Assembleia Legislativa, na proporção de 10% (dez por cento) por ano de serviço até o limite de 100% (cem por cento) .
    Todavia, a Lei Complementar nº 39/2002, em seu artigo 94, § 1°, vedou a incorporação de função comissionada: de natureza transitória aos proventos de aposentadoria de todos os servidores estaduais, inclusive militares. 
    (...)
    Sobre a questão, os precedentes desta Casa: 
    (...)
    Desse modo, merece reparo a sentença que concluiu pela inconstitucionalidade da expressão "dos militares" contida na Lei Complementar nº 039/2002 e pela procedência do' pedido de incorporação de gratificação de cargo comissionado ao ora apelado, conforme fundamentação alhures.” 
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, além da análise da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 5.320/1986 e Lei Complementar Estadual 39/2002), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 962.572-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 23.9.2016).
    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 59/2004. CARÁTER GENÉRICO. PRECEDENTES. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo exige o exame da legislação local pertinente (incidência da Súmula 280/STF). Agravo regimental a que se nega provimento." (ARE 771.319-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26.5.2014).
    Impende destacar que este é o entendimento que vem sendo adotado pela Segunda Turma desta Corte em casos análogos ao presente, todos oriundos do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cujo objeto diz respeito à possibilidade incorporação do adicional de representação de função gratificada com previsão na Lei Estadual nº 5.320/1986 pagos aos militares que tenham exercido cargo em comissão em nível de Direção Superior ou em caso de desempenho de atividades junto aos Gabinetes do Governador, Vice-Governador ou Assembleia Legislativa. Confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO: LEI ESTADUAL N. 5.320/1986 E LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS NS. 39/2002 E 44/2003. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1057245-AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 15.06.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO: LEI ESTADUAL N. 5.320/1986 E LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS NS. 39/2002 E 44/2003. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1057245-AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 15.06.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO: LEI ESTADUAL N. 5.320/1986 E LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS NS. 39/2002 E 44/2003. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1057245-AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 15.06.2020)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente